Tribunal: STF
Processo: ARE 1523276
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-10
Data de publicação: 2024-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 12, pp. 1-2): 



    “APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ – PMCE. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA AUTODECLARADA NEGRA, CUJA AUTODECLARAÇÃO NÃO RESTOU VALIDADA NA ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO RACIAL. CANDIDATA QUE OBTÉM NOTA SUFICIENTE PARA CONTINUAR NO CERTAME, NAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA GARANTIR À DEMANDANTE A RESERVA DE VAGA PARA EVENTUAL NOMEAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DO ESTADO DO CEARÁ E REEXAME CONHECIDOS E DESPROVIDOS. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Impõe-se reafirmar a legitimidade passiva ad causam do Estado do Ceará para responder à demanda (art. 337, inciso XI, do CPC), uma vez que a jurisprudência deste tribunal é no sentido de que o ente contratante da banca examinadora é parte legítima para responder a atos praticados pela entidade contratada em interesse do instituidor do certame, de acordo com as regras editalícias e legais por ele estabelecidas. Isto é, sobretudo, verdade no caso em tela, pois aqui não se discute a atividade da banca na etapa de heteroidentificação em si, mas a possibilidade de, com base na legislação estadual pertinente, a parte autora prosseguir no certame na lista de ampla concorrência. 2. O art. 1º, §3º da Lei Estadual nº 17.432/2021 dispõe que o candidato negro concorrerá concomitantemente tanto às vagas reservadas, quanto às destinadas à ampla concorrência. Assim, aparentemente, a exegese correta do art. 2º, §2º da mesma lei e da cláusula 7.4 do Edital nº 01/2021-SSPDS é no sentido que a não-validação da autodeclaração desclassifica o candidato apenas no concurso para as vagas reservadas aos candidatos negros, sendo permitida sua permanência no concurso de ampla concorrência, se obtida nota suficiente, à luz da cláusula de barreira. 3. Esta é a interpretação mais correta do dispositivo, uma vez que, do contrário, candidatos que se identificam como negros se sentiriam desestimulados a pleitearem a reserva de vaga, ante o risco de eventual resultado desfavorável na etapa de heteroidentificação acarretar a sua eliminação total do certame, ainda que obtenham nota suficiente para a ampla concorrência. Em outras palavras, candidatos negros poderiam se sentir propensos a abdicar do direito de concorrer às vagas reservadas, diante da possibilidade de sua autoidentificação racial, se porventura não validada, resultar na sua exclusão geral do concurso. 4. Certamente, não é este o propósito das políticas afirmativas, que visam ao resgate das identidades raciais politicamente invisibilizadas e à reparação histórica das categorias oprimidas pelo racismo, aumentando a participação em espaços estruturalmente segregados pelo viés da raça de indivíduos racializados como negros por este sistema. Nesse trilhar, o sucesso da medida depende, primeiramente, de que as pessoas negras se sintam encorajadas a se assumirem como tais, ao passo que a etapa de heteroidentificação – importante instrumento de prevenção de fraudes – deve se compatibilizar com esse desiderato, sem reduzir, ademais, indevidamente a competitividade do certame. 5. Já o recurso do promovente comporta provimento parcial. De fato, deve-se assegurar ao recorrente a expectativa de que venha a ser nomeado e empossado no cargo, se porventura aprovado nas demais etapas do certame. Todavia, a efetiva nomeação só deverá ocorrer após o trânsito em julgado, garantindo-se até lá a reserva de vaga, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça. 6. Apelação do Estado do Ceará e remessa necessária conhecidas e desprovidas; apelação da autora conhecida e provida em parte.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 16).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, caput, e 97 da Constituição Federal, bem como violação ao decidido no julgamento do Tema 485 e à súmula vinculante 10.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 18, pp. 3-4):



    “No caso, a decisão recorrida constitui, de forma direta e frontal, ofensa aos artigos 2º, 5º, caput, 97 da Constituição Federal, além de afrontar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41 e no RE 632.853, Tema 485 da Tabela de Repercussão Geral, bem como a Súmula Vinculante 10, dado que determinou a reintegração ao concurso de candidata eliminada por informar falsamente estar incluída nas cotas destinadas a pessoas negras.”



    A Vice-Presidência do TJCE inadmitiu o recurso ante a incidência das súmulas 283 e 284 (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a Câmara de origem, quando do julgamento do recurso inominado e das apelações, asseverou que (eDOC 12, pp. 12-13):



    “A pretensão da parte autora deve ser acolhida, pois, tendo em visa que foi aprovada, na prova objetiva, na 166ª posição (id 6309428, pg. 57), dentro portanto da cláusula de barreira instituída pelo edital do concurso que permite o prosseguimento nas demais etapas do certame "até a classificação de ampla concorrência de número 1768 para os candidatos do sexo masculino e 312 para as candidatas do sexo feminino". Frise-se que a terceira retificação do Edital nº 01/2021 abrandou a cláusula de barreira, a fim de permitir o prosseguimento do certame nas demais etapas do certame "até a classificação de ampla concorrência de número 2480 para os candidatos do sexo masculino e 620 para as candidatas do sexo feminino". 



    Isto é, a certamista autodeclarada negra, mas não reconhecida como tal na fase de heteroidentificação, obteve nota suficiente para concorrer na ampla concorrência.



     Não há falar aqui em ofensa à separação de Poderes (art. 2º, da CRFB/88), pois, como visto acima, não se adentra no mérito da heteroidentificação racial do candidato; apenas se faz o controle de legalidade das cláusulas editalícias à luz de uma interpretação razoável da legislação que rege o concurso. 



    Também não há ofensa à isonomia (art. 5º, da CRFB/88), porque o tratamento verdadeiro isonômico é o que garante que os candidatos não sejam prejudicados por obstáculos arbitrários criados pela Administração que nada dizem respeito ao desempenho dos certamistas.



    Também é importante considerar que a procedência do pedido não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, §2º da Lei Estadual nº 17.432/2021, com a redação dada pela Lei Estadual nº 17.455/2021.



     Ora, a legislação local sobre heteroidentificação é ambígua, de modo que, das duas interpretações possíveis, deve prevalecer a mais favorável ao candidato e a mais adequada aos fins propostos pelo instituto da reserva de vagas a pessoas negras, no sentido de que, sendo rejeitada a autoidentificação racial do candidato pela comissão de heteroidentificação, ele será eliminado do concurso às vagas reservadas, mas não às vagas de ampla concorrência, se obtiver nota suficiente para tal. 



    Dessarte, tratando-se de mera interpretação dentre as exegeses possíveis da mesma norma estadual, não há afastamento ou não aplicação da lei, mas mera consagração do entendimento mais razoável dentre aqueles possíveis. 



     Por esse motivo, a decisão aqui proferida não carece de submissão à cláusula de reserva de plenário.”



    Depreende-se da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIOS DA AUTODECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.200.804-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.11.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. REGULARIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 887.799-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2015). 



    Além disso, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 632.853-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 485), analisou a questão referente ao controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público. O acórdão restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”



    Observa-se que o tema suscitado pelo recorrente não guarda pertinência com a discussão tratada nos autos, já o que processo refere-se à nulidade de ato administrativo que excluiu do certame candidata por não considerá-la cotista. 



    Inviável, portanto, a aplicação do Tema 485 da sistemática de repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa daquela discutida no paradigma.



    Além disso, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 640.272-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 31.10.2007).



    De último, nos termos da orientação firmada nesta Corte, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese em análise. Vejam-se, a respeito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 876.719-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.07.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula/STF 280. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. III - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.085.106-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.04.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente